Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO DA CORRENTISTA. DÍVIDAS DA GENITORA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indevida a retenção, pela instituição bancária, de pensão alimentícia depositada em favor de menor na conta corrente da genitora.

2. Experimenta ofensa ao direito de personalidade quem tem pensão alimentícia indevidamente retida pelo banco.

3. Configurado o ato lesivo, consubstanciado na retenção indevida de pensão alimentícia depositada na conta corrente da genitora, bem como o nexo de causalidade entre a retenção e os dissabores enfrentados pela correntista e filho, surge o dever de indenizar os danos morais que suportaram.

4. A multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor a cumprir o que lhe fora determinado, podendo ser arbitrada de ofício ou a requerimento da parte.

5. No arbitramento da multa deve ser observada a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. Não pode ser ínfima, sob pena de não surtir o caráter intimidatório esperado, nem excessivamente elevada, de modo a evitar o enriquecimento indevido daquele que a receberá em caso de descumprimento da ordem.

6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.